Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR DISTRITAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MOLÉSTIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 6o, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/1988.
1. É indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação. Houve, todavia, a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial.
2. É notório nos autos que a autora não conseguiria a pretensão pela via administrativa. A fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento de mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil.
3. Por se tratar de causa de exclusão do crédito tributário, a legislação que trata da isenção deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.
4. A isenção do crédito tributário só pode ser reconhecida em favor do contribuinte que se enquadrar na hipótese expressa em lei, não se admitindo a utilização de analogia como forma de integração ou mesmo de interpretação extensiva para se enquadrar situações que não estão expressamente previstas em lei.
5. O art. 6°, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 elenca quais são as moléstias graves que dão ensejo à isenção do imposto de renda aos proventos de aposentadoria percebidos por seus portadores, de modo que não se pode fazer uma interpretação ampliativa deste dispositivo para abarcar outras moléstias que não estejam nele expressamente descritas.
6. Apelação parcialmente provida.